Tribunal: STF
Processo: HC 96694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO: AUSÊNCIA. REEXAME DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando não houve a apreciação definitiva dos fundamentos pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi prejudicado pelo julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Superveniência de decisão definitiva do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Ausência de obscuridade, omissão, ambigüidade ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição. Precedentes.



    5. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.